Tribunal: TJMT
Processo: 0010328-39.2007.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010328-39.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TRANSPORTADORA PROGRESSO LTDA - CNPJ: 26.805.200/0001-05 (APELADO), JOSE CARLOS DE ALBUQUERQUE - CPF: 000.198.331-80 (APELADO), ALESSANDRO FREIRE MAIA - CPF: 002.793.171-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). NULIDADE DA CDA AFASTADA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO VÁLIDO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou, de ofício, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, afastando a exigibilidade de créditos tributários referentes ao ICMS Diferencial de Alíquota (DIFAL), e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito.

II.

Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é válida a exigência do ICMS DIFAL relativo a operação interestadual com contribuinte do imposto, mesmo após o julgamento da ADI no 4623.

III.
Razões de decidir

3. O julgamento da ADI no 4623 pelo STF declarou inconstitucional apenas a vedação ao aproveitamento de crédito de ICMS-DIFAL, sem afastar a própria exigibilidade do imposto previsto nos arts. 155, § 2o, VII e VIII da CF, e regulamentado pela LC no 87/1996.

4. A nulidade do crédito tributário referente ao ICMS-DIFAL foi declarada sem base fática ou probatória que demonstre a sua invalidade. O tributo cobrado corresponde a operação com contribuinte do imposto, realizada em 2004, hipótese já contemplada pela legislação vigente à época.
IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A declaração de inconstitucionalidade da vedação ao aproveitamento de crédito de ICMS-DIFAL (ADI no 4623) não implica a nulidade da própria exigência do tributo quando cobrado de contribuinte do imposto em operação interestadual.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 155, § 2o, VII e VIII; Lei Complementar no 87/1996, art. 6o, § 1o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal no 0010328-39.2007.8.11.0041, declarou nula a Certidão de Dívida Ativa e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da CDA.

A sentença fundamentou-se no reconhecimento da inconstitucionalidade do §6o do art. 25 da Lei Estadual no 7.098/98, declarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 4623, que considerou inconstitucional a impossibilidade de creditamento do valor referente à parcela resultante da aplicação do diferencial de alíquota do ICMS, por violar o princípio da não cumulatividade.

Aduz o apelante que a sentença incorreu em erro de julgamento, pois a CDA objeto da execução fiscal não se fundamenta no art. 25, §6o, da Lei no 7.098/98, declarado inconstitucional pelo STF.

Assevera que o dispositivo reconhecido inconstitucional pelo STF impedia o creditamento pelo contribuinte de valor referente à parcela resultante da aplicação do diferencial de alíquota, mas não declarou inconstitucional a cobrança do diferencial de alíquota em si.

Destaca que o STF, ao julgar a ADI no 4623, reconheceu apenas a inconstitucionalidade do dispositivo da lei estadual que impedia o creditamento, não tendo declarado inconstitucional a cobrança do diferencial de alíquota incidente nas operações de circulação de mercadorias entre unidades de federação diversas.

Ressalta que o fato gerador é anterior à Emenda Constitucional no 87 de 16/4/2015, que alterou o regime da tributação de ICMS para operações interestaduais.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra a sentença que declarou nulos os créditos relativos à ICMS Diferencial de Alíquota (DIFAL).

Para tanto, defende que o dispositivo legal declarado inconstitucional pela ADI n. 4623 do STF não foi utilizado para enquadramento do crédito tributário objeto da presente execução fiscal.

Em breve síntese, a execução fiscal foi proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
TRANSPORTADORA PROGRESSO LTDA - ME e outros,
para cobrança de débito referente à
ICMS Diferencial de Alíquota (DIFAL) –
descumprimento do acordo de parcelamento 021/04 SEFAZ –, inscrito na CDA n. 000090/07-A, no valor de R$ 7.146,86 (sete mil e cento e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

A sentença de primeiro grau, de ofício, declarou a nulidade da CDA, com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“...sem maiores delongas, ressai dos autos que o objeto da cobrança do crédito tributário em voga tem origem na falta de recolhimento de ICMS-DIFAL quando da aquisição de bens de outra unidade da federação para compor seu ativo permanente.

Registro que tal infração tem disposição no retro citado §6o, do art. 25, da Lei 7.098/98, o qual foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade sob o no 4623 junto ao Supremo Tribunal Federal, que reconheceu e declarou a inconstitucionalidade da referida disposição legal, uma vez que se confere desvantagem econômica às operações interestaduais realizadas pelos contribuintes do ICMS sediados em Mato Grosso ou que tenham como Estado de destino esta unidade da Federação, sendo que o Supremo Tribunal nega validade constitucional à retaliação tributária como meio de combate a benefício fiscal unilateral concedido por Estado-membro da Federação em descompasso com a al. g do inc. XII do § 2o do art. 155 da Constituição da República.

Ou seja, impossibilitar o crédito do valor referente à parcela resultante da aplicação do diferencial de alíquota, pelo § 6o do art. 25 da Lei mato-grossense n. 7.098/1998, promove a desfiguração da incidência real sobre o valor agregado em cada operação, o que conduz à eliminação do princípio da não cumulatividade, previsto no inc. I do § 2o do art. 155 da Constituição da República, o que se revela constitucionalmente inaceitável. (...)

Com efeito, diante do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade do §6o, do art. 25, da Lei 7.098/98, demonstrada está a inexigibilidade do crédito tributário cobrado na CDA objeto da lide.

Diante do exposto, declaro nula a Certidão de Dívida Ativa e por consequência esta execução fiscal nos termos do artigo 803, I do CPC. Por corolário natural, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e determino o cancelamento da referida CDA.”
(Id. 318095886).

O recurso deve ser provido.

ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL)

Da fundamentação da sentença e sua inaplicabilidade ao caso do ICMS DIFAL

A sentença apelada afastou a exigibilidade do ICMS-DIFAL com fundamento no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4623, por meio da qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do § 6o do art. 25 da Lei Estadual no 7.098/1998.

Contudo, o fundamento central da decisão proferida na ADI no 4623 restringe-se à vedação ao aproveitamento de créditos decorrentes do ICMS-DIFAL. A norma estadual declarada inconstitucional impedia a apropriação do crédito correspondente ao imposto em operações subsequentes, em afronta ao princípio da não cumulatividade previsto na Constituição Federal.

É importante destacar que a referida decisão não versou sobre a exigibilidade do diferencial de alíquota em si, mas apenas sobre a impossibilidade de aproveitamento do respectivo crédito fiscal, o que representa uma distinção fundamental para a correta aplicação do precedente.

Dessa forma, a utilização desse julgado como fundamento para declarar a nulidade do crédito tributário de ICMS-DIFAL, exigido conforme a sistemática geral prevista no art. 155, § 2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei Complementar no 87/1996, mostra-se inadequada.

A distinção é relevante: a ADI no 4623 não declarou inconstitucional a cobrança do ICMS-DIFAL, mas apenas a vedação imposta pela legislação estadual ao seu aproveitamento como crédito. Assim, a sentença recorrida incorreu em equívoco ao aplicar, de forma indevida e generalizada, os efeitos da referida decisão para afastar a exigência do tributo.

Do regime jurídico aplicável ao ICMS DIFAL

Necessário pontuar que o ICMS-DIFAL possui aplicação e disposições legais distintas nos casos de consumidor final contribuinte e não contribuinte do imposto, ambas previstas na LC n.o 87/1996 (Lei Kandir).

Embora o DIFAL destinado a consumidor final
não contribuinte
já estivesse previsto na Lei Estadual no 1.0337/2015, sua eficácia somente se deu com a entrada em vigor da Lei Complementar no 190/2022. Por sua vez, o DIFAL referente a operações com
contribuinte
do ICMS já se encontrava previsto no § 1o do art. 6o da referida LC n.o 87/1996.

No caso concreto, verifica-se que os créditos tributários constantes da CDA executada são referentes ao ano de 2004. Assim, infere-se que o DIFAL/ICMS se refere a operação com destinatário
contribuinte
do imposto.

Ressalte-se, ainda, que a nulidade do crédito referente ao ICMS-DIFAL foi declarada de ofício pela sentença, sem que haja, nos autos, elementos suficientes que permitam aferir com precisão a origem do crédito tributário.

Diante da ausência de provas inequívocas que justifiquem a invalidação do lançamento, impõe-se o afastamento da nulidade declarada e o consequente restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário relativo ao ICMS-DIFAL.

Dispositivo

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de

apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença de primeiro grau e afastar a nulidade declarada em relação aos créditos tributários referentes ao Diferencial de Alíquota (DIFAL). Determino, por consequência, o regular prosseguimento da execução fiscal quanto a tais débitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025